Tribunal: TJMT
Processo: 1019211-79.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019211-79.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 28.651.317/0001-07 (EMBARGANTE), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.100.270/0001-81 (EMBARGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
GHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

EMBARGADO(S):
TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em cumprimento de sentença ajuizado para cobrança proporcional de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa e ausência de obrigação exequenda.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão foi omisso quanto à autonomia do crédito honorário prevista no art. 23 da Lei no 8.906/94;

(
ii
) estabelecer se houve omissão acerca da aplicação dos princípios da
primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual;

(
iii
) determinar se o julgado deixou de enfrentar o alcance subjetivo da quitação prevista em acordo homologado nos autos originários; e

(
iv
) verificar se existe contradição interna entre o reconhecimento da natureza autônoma dos honorários advocatícios e a impossibilidade de sua execução direta pelo
ex-patrono
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O substabelecimento sem reserva de poderes transfere integralmente a representação processual ao novo patrono, afastando a legitimidade do advogado substabelecente para promover cumprimento de sentença em face da parte sucumbente.

A pretensão de recebimento proporcional de honorários sucumbenciais exige prévia apuração da extensão da atuação profissional e eventual arbitramento, providências incompatíveis com a via executiva e que demandam ação autônoma própria.

A diretriz da primazia do julgamento de mérito não autoriza o prosseguimento de demanda proposta por parte ilegítima ou desacompanhada de título executivo judicial certo, líquido e exigível.

O acordo judicial homologado nos autos originários contemplou a verba honorária sucumbencial e estabeleceu quitação recíproca entre as partes e respectivos procuradores, afastando a subsistência de obrigação executável em favor da embargante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 485, VI, 515, 1.022, 1.026, § 2o, e 85, § 11; Lei no 8.906/94,
arts
.

23.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

GHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Nos embargos apresentados
no
ID
.
364053866, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à extensão da autonomia do crédito honorário, alegando que o acórdão não teria enfrentado a distinção entre a titularidade do crédito e a legitimidade processual. Afirma, outrossim, omissão quanto ao princípio da primazia do julgamento de mérito e do dever de cooperação, argumentando que a eventual necessidade de apuração de proporcionalidade não autorizaria a extinção liminar do feito.

Aduz ainda a embargante que o acórdão foi omisso quanto ao alcance subjetivo da quitação no acordo homologado. Por fim, aponta contradição interna no julgado por reconhecer a natureza autônoma dos honorários e, simultaneamente, impedir sua execução direta contra o sucumbente
.

Em contrarrazões
apresentadas no
ID
.
366235883, a embargada refutou integralmente as teses recursais, afirmando que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos. Pugna, ao final, pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa por caráter protelatório prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
GHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
.

EMBARGADO(S):
TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
GHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE:
GHEDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADA:
TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos dos Cumprimento de Sentença para pagamento do valor de R$ 49.244,02, referente a honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que a exequente pretendeu cobrar, em cumprimento de sentença autônomo, parcela de honorários advocatícios sucumbenciais oriundos da ação no 1004156-98.2018.8.11.0002, sob o argumento de ter atuado no feito por determinado período.

Porém, asseverou que o substabelecimento juntado no processo principal foi outorgado sem reserva de poderes, o que, à luz do entendimento jurisprudencial citado na sentença, afasta a legitimidade da exequente para promover execução autônoma da verba sucumbencial.

Ademais, destacou que, nos autos originários, foi celebrado e homologado acordo judicial em 06/05/2024, no qual houve reconhecimento e quitação integral da verba honorária sucumbencial em favor do escritório então constituído, com quitação recíproca entre as partes e respectivos procuradores, circunstância que afastaria a existência de título executivo judicial em favor da apelante.

Com base nisso, concluiu pela ausência de legitimidade ativa e pela inexistência de obrigação exequenda passível de cobrança, razão pela qual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte apelante.

1. Extinção prematura do processo e direito autônomo da apelante à execução proporcional da verba honorária sucumbencial fixada no processo originário

A apelante sustenta que o CPC consagra a primazia da decisão de mérito como vetor interpretativo fundamental.

Afirma que a extinção prematura do processo, quando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, representaria retrocesso incompatível com o modelo cooperativo adotado pelo legislador.

Nesse sentido, no retrospecto da demanda, a apelante procura afastar a compreensão de que a controvérsia seria apenas uma discussão formal sobre o cabimento do cumprimento de sentença.

Sustenta que a questão central diz respeito à preservação da autonomia do crédito honorário advocatício, que descreve como instituto expressamente reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro e como verdadeiro direito subjetivo do advogado.

Afirma que, no processo originário no 1004156-98.2018.8.11.0002, foram fixados honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor devido na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, e que sua pretensão executiva se limita ao recebimento da fração proporcional correspondente ao período em que teria atuado no processo.

A apelante assevera que patrocinou a causa desde o ajuizamento, em maio de 2018, até outubro de 2019, período em que teria desenvolvido atuação técnica relevante, contínua e efetiva.

Destaca que o processo principal tramitou por aproximadamente 72 meses, ao passo que ela teria atuado por 17 meses, o que corresponderia a cerca de 23% da duração total do feito.

Com base nessa proporção temporal, defende que a execução proposta busca apenas a percepção proporcional da verba honorária sucumbencial, e não a integralidade do crédito.

Nessa linha, afirma que a sentença recorrida, ao indeferir liminarmente a petição inicial e impedir o regular processamento do cumprimento de sentença, teria esvaziado indevidamente seu direito autônomo.

Ademais, a apelante sustenta que o art. 23 da Lei no 8.906/94 não seria norma meramente declaratória, mas dispositivo que atribui ao advogado titularidade jurídica própria sobre os honorários incluídos na condenação, conferindo-lhe direito autônomo de executar a sentença nessa parte.

A partir disso, argumenta que a autonomia do crédito honorário constitui uma garantia institucional da advocacia, diretamente vinculada ao art. 133 da Constituição Federal, segundo o qual o advogado é indispensável à administração da justiça.

Nesse sentido, a recorrente afirma que o crédito honorário sucumbencial não integra o patrimônio da parte representada, nem se submete à sua disponibilidade, por se tratar de verba de natureza própria, pertencente ao profissional que atuou na formação do título executivo.

Segundo a apelante, impedir a execução autônoma dessa verba equivaleria a reduzir o alcance normativo do Estatuto da Advocacia e a esvaziar garantia legal expressa, além de adotar interpretação restritiva incompatível com a principiologia constitucional voltada à valorização da advocacia como função essencial à justiça.

Ademais, a apelante argumenta que sua pretensão seria moderada, objetiva e proporcional, pois não reivindica a totalidade dos honorários sucumbenciais, mas apenas a fração correspondente ao período de atuação efetiva no feito.

Afirma que a proporcionalidade, como princípio estruturante do direito contemporâneo, exige que a distribuição dos efeitos patrimoniais da sucumbência observe a contribuição efetiva de cada profissional para a formação do resultado processual.

Outrossim, a recorrente sustenta que a supressão da possibilidade de execução autônoma violaria a confiança legítima na estabilidade das regras jurídicas que disciplinam a remuneração profissional.

Aduz que a segurança jurídica não se restringe à estabilidade das decisões judiciais, mas também abrange a previsibilidade dos efeitos jurídicos decorrentes da atuação profissional.

Por essa razão, sustenta que a decisão recorrida, ao impedir o processamento do cumprimento de sentença, geraria instabilidade normativa e fragilizaria a confiança institucional na efetividade do Estatuto da Advocacia.

Por fim, postula pela reforma ou anulação da sentença, para que já seja reconhecido seu direito autônomo à execução proporcional da verba honorária sucumbencial, com o consequente regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A apelada, por sua vez, assevera que a sociedade de advogados apelante substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados sem qualquer reserva, circunstância que, no seu entendimento, acarreta a perda da legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, os direitos decorrentes do mandato, inclusive a verba honorária sucumbencial.

Alega que o substabelecimento sem reserva não constitui mera formalidade, mas ato pelo qual o advogado renuncia ao poder de representar a parte em juízo, transferindo ao substabelecido a integralidade dos poderes de representação.

Em consequência, segundo a tese sustentada, também seria transferida ao novo patrono a legitimidade para pleitear os direitos decorrentes do mandato, inclusive o direito de executar a verba sucumbencial.

Assim, a recorrida sustenta que a apelante não possui mais a prerrogativa de executar os honorários em nome próprio, porque tal direito teria sido transferido ao novo escritório que assumiu a causa.

Desse modo, argumenta que a discussão sobre eventual divisão proporcional dos honorários não poderia ser travada contra a parte executada, mas deveria ocorrer, quando muito, em ação autônoma entre os próprios advogados — isto é, entre substabelecente e substabelecido.

Outrossim, a apelada ressalta que, ainda que exista discussão sobre a repartição proporcional dos honorários sucumbenciais, essa controvérsia não poderia ser oposta à parte apelada, que, segundo sustenta, já cumpriu sua obrigação.

Nesse ponto, aduz que o debate sobre a divisão proporcional dos honorários é uma questão a ser resolvida em demanda autônoma entre os próprios causídicos, por se tratar de matéria interna à relação profissional entre os patronos que atuaram em momentos diversos no processo principal.

Além disso, a apelada sustenta que, ainda que se superasse a ilegitimidade ativa — hipótese que expressamente não admite —, a pretensão executiva da apelante esbarraria em outro óbice autônomo: a ausência de título executivo válido.

Esse fundamento é desenvolvido a partir da afirmação de que, em 06/05/2024, foi celebrado acordo judicial nos autos principais, posteriormente homologado, no qual a questão dos honorários advocatícios teria sido expressamente tratada, reconhecida e quitada.

Conforme ressalta a apelada, nesse acordo o pagamento dos honorários foi direcionado ao escritório que, à época, detinha os poderes de representação.

A apelada destaca, de modo específico, a cláusula 3.7 do acordo, afirmando que ela estabelece quitação recíproca entre as partes e seus respectivos procuradores, com eficácia de coisa julgada formal e material.

Assim, sustenta que a obrigação que a apelante busca executar “simplesmente não existe mais”, porque foi extinta por transação judicial homologada.

Por conseguinte, aduz que não haveria mais crédito exigível a fundamentar o cumprimento de sentença.

Pois bem
. Não assiste razão à apelante.

Isso porque, embora o art. 23 da Lei n.o 8.906/94 assegure ao advogado a titularidade dos honorários sucumbenciais e lhe confira direito autônomo para executar a sentença nessa parte, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, nem autoriza, indistintamente, a cobrança da verba nos próprios autos por patrono que já não mais representa a parte.

Na hipótese em exame, a própria narrativa recursal
evidencia
que a apelante deixou de patrocinar a demanda originária em outubro de 2019, tendo havido substabelecimento sem reserva de poderes, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a legitimidade do antigo patrono para promover, em face da parte vencida, cumprimento de sentença autônomo da verba sucumbencial.

Nessas situações, eventual pretensão relativa à remuneração pelo labor anteriormente prestado deve ser veiculada pela via processual própria, e não mediante execução dirigida contra o devedor da ação principal.

Com efeito, o substabelecimento sem reserva importa transferência integral dos poderes de representação ao novo causídico, inclusive para a prática dos atos executivos subsequentes.

Não se está a negar, em tese, que o advogado anteriormente constituído possa perseguir a contraprestação que entenda devida pelo trabalho desenvolvido; o que se reconhece, no caso concreto, é a inadequação da via eleita
.

Isso porque, a controvérsia inaugurada pela apelante não se resume à simples exigência de verba certa, líquida e individualizada em seu favor.

Ao revés, pressupõe definir se remanesce quota-parte exigível, qual o critério juridicamente adequado para a repartição e em que medida a atuação de cada patrono repercute na verba sucumbencial fixada ao final,
matérias que demandam cognição própria e contraditório específico, incompatíveis com o estreito âmbito do cumprimento de sentença
.

A pretensão recursal, aliás, reforça a impropriedade do rito escolhido, pois a apelante afirma fazer jus a 23% da verba sucumbencial em razão de haver atuado por 17 dos 72 meses de tramitação do processo originário.

Tal postulação não decorre automaticamente do título formado na ação principal, mas
depende de prévia apuração da proporcionalidade e, se necessário, de arbitramento
, com análise da extensão do serviço efetivamente prestado por todos os patronos que atuaram no feito.

A via executiva não se presta a constituir novo título em favor de quem não foi contemplado diretamente pela condenação executada, tampouco a rediscutir, perante o devedor originário, a divisão interna da verba entre advogados sucessivos
.

Some-se a isso que, na espécie, os honorários sucumbenciais invocados pela apelante foram expressamente contemplados no acordo judicial celebrado em 06/05/2024, homologado nos autos originários, no qual houve reconhecimento do débito honorário, indicação do escritório destinatário da verba e quitação recíproca entre as partes e seus respectivos procuradores.

Desse modo, além do óbice subjetivo decorrente da ilegitimidade ativa, há também impedimento objetivo ao prosseguimento da execução, porquanto inexiste título executivo judicial em favor da apelante apto a amparar a cobrança pretendida.

Como é cediço, nos termos do
art. 515 do Código de Processo Civil
, o cumprimento de sentença somente pode ser promovido com base em título executivo judicial apto a veicular obrigação certa, líquida e exigível, por quem ostente legitimidade para exigir a prestação nele consubstanciada, requisitos que não se fazem presentes quando a verba já foi objeto de transação homologada e de quitação em favor de patrono diverso nos autos de origem.

Nessa perspectiva, não prospera a alegação de que a primazia do julgamento de mérito impediria a extinção do feito.

Tal diretriz não autoriza o prosseguimento de demanda ajuizada por parte ilegítima ou desacompanhada de título executivo exigível, tampouco supre a inadequação da via processual escolhida.

O que se verifica, aqui, é precisamente a ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do cumprimento de sentença, uma vez que a exequente não demonstrou titularidade executiva imediata em face da apelada, nem a subsistência de obrigação exequenda em seu favor.

Por conseguinte, a sentença não incorreu em formalismo excessivo, mas apenas reconheceu, com acerto, que a demanda foi proposta por quem não detinha legitimidade ativa para a cobrança tal como formulada e sem subsistência de obrigação exequenda em seu favor, impondo-se, por isso, a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC
. INEXISTÊNCIA. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA
. 1. Inexiste a alegada violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
Os honorários advocatícios buscados pelo patrono desconstituído somente poderão ser cobrados nestes autos de execução caso haja consenso entre este e os novos advogados que atuarem por último em defesa da parte exequente. Caso contrário, a partilha deverá ser realizada em ação própria de cobrança
.

3.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento de que "muito embora possível a reserva dos honorários nos próprios autos - art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.744 .530/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 25.6.2019
).Agravo
improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2130303 SP 2022/0143549-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284 do STF. Reconsideração.

2.
A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, extinguindo o cumprimento de sentença.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1574820 SP 2019/0262629-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EX-PATRONO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA
. DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios nos autos de cumprimento de sentença. Insurgência dos agravantes,
ex-patronos
da parte exequente, fundamentada na alegação de que os honorários possuem natureza alimentar e podem ser arbitrados nos próprios
autos .

II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em saber se é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais diretamente nos autos da fase de cumprimento de sentença, sem a necessidade de ação autônoma.

III. Razões de Decidir:
Consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determina que honorários sucumbenciais de advogado cujo mandato foi revogado devem ser pleiteados em ação autônoma, não sendo possível a execução nos autos principais. Precedentes citados:
EDcl
no
AREsp
n. 2.399.080 e
AgRg
no
AREsp

n .
757.537/RS. Inaplicabilidade do art. 85, § 14o, do CPC em casos de revogação de mandato
.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
Nos casos em que o advogado tem seu mandato revogado, a execução de honorários sucumbenciais não pode ser realizada nos autos principais do cumprimento de sentença. Para salvaguardar seus direitos, é necessário que o causídico ajuíze ação autônoma, na qual poderá pleitear honorários contratuais e eventual indenização pelos honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
"

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281522420248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025) [grifo nosso]

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOGADO COM PODERES ORIUNDOS DE SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS DE PODERES. LEGITIMIDADE DO ANTIGO PATRONO AFASTADA
. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, no qual se discute a legitimidade do advogado substabelecente (sem reserva de poderes) para pleitear o recebimento dos honorários de sucumbência, bem como o cabimento da divisão proporcional da referida verba.

2.
Ao assumir o processo em trâmite, o advogado com poderes de representação oriundos de substabelecimento sem reservas de poderes, assume os direitos e deveres dessa representação, a justificar sua legitimação para executar futuros honorários sucumbenciais, cabendo ao antigo causídico pleitear os direitos que entende devidos em ação autônoma contra o cliente que o contratou
. Precedentes deste Tribunal e do C. STJ.

3.
Na espécie, é incontroverso que o ora agravante sucedeu o recorrido na ação de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença supracitado, por meio de substabelecimento "sem reserva de poderes", e como houve a revogação, pelo cliente, do
mandato
outorgado ao advogado anterior, o referido patrono não detém autorização para pleitear o recebimento da verba sucumbencial nos próprios autos do cumprimento de sentença
.

4. Assim, deve-se reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado para pleitear as verbas sucumbências no feito de origem, afastando o rateio da referida verba determinada na decisão recorrida.

5. Agravo de instrumento provido.

(TRF-1 - (AG): 10144721820234010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO FILIPE ALVES MARTINS, Data de Julgamento: 19/09/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação:
PJe
19/09/2024 PAG
PJe
19/09/2024 PAG) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
”
[...]

Em suas razões integrativas, a embargante aponta omissões quanto à autonomia do crédito honorário (art. 23 do Estatuto da OAB), à primazia do julgamento de mérito e ao alcance subjetivo da quitação no acordo homologado, além de alegar contradição interna no fato de o julgado reconhecer o direito material, mas impedir sua execução direta.

Entretanto, após detida análise, verifico que não assiste razão à embargante. O inconformismo apresentado revela nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na estreita via dos
aclaratórios
. A análise individualizada dos supostos vícios demonstra que o acórdão enfrentou de forma exauriente todas as questões relevantes.

Quanto à alegada omissão sobre a autonomia do crédito honorário, o julgado foi explícito ao consignar que, embora o art. 23 da Lei no 8.906/94 confira ao advogado direito autônomo, tal prerrogativa não é absoluta no plano processual. O acórdão fundamentou que o substabelecimento sem reserva de poderes opera a transferência integral da representação, retirando do antigo patrono a legitimidade para atuar nos mesmos autos. Portanto, houve o enfrentamento da tese, mas a conclusão jurídica foi no sentido de que a titularidade do direito material não supre a falta de legitimidade processual superveniente no rito executivo.

No que tange à primazia do julgamento de mérito, o acórdão rechaçou o argumento de forma inequívoca ao afirmar que essa diretriz não autoriza o prosseguimento de demanda proposta por parte ilegítima ou desprovida de título executivo. A aplicação dos princípios da cooperação e efetividade não possui o condão de aniquilar os pressupostos processuais de existência e validade do cumprimento de sentença. A decisão embargada esclareceu que a apuração da proporcionalidade do trabalho advocatício sucessivo demanda dilação probatória própria de ação autônoma, sendo inviável a adequação procedimental dentro da fase executiva.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026